Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-12.2021.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-12.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOZENE ISABEL DE LARA - CPF: 021.983.061-40 (RECORRENTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), Municipio de Alto Paraguai (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO COMISSIONADO –AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL PLEITEADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ALEGADA REDUÇÃO DE SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 138689187), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 4.444,44 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) pelas verbas rescisórias
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Ainda, julgou improcedentes os pedidos de pagamento das verbas salarias e residual oriundo da alegada redução salarial, bem como o de indenização por dano moral.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao recebimento dos salários de novembro e dezembro do ano de 2020, bem como, das verbas rescisórias aos quais alega não ter recebido. Sustenta ainda que houve a redução de seu subsídio, pleiteando as diferenças salariais para o período, além de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a reclamante foi nomeada pelo reclamado no dia
01/07/2019
, mediante portaria nº 206/2019, para exercer cargo comissionado de Direção e Assessoramento Superior – DAS 06 – Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Aduz que, em janeiro de 2021, foi exonerada sem receber as verbas rescisórias devidas, quais sejam, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como os salários de novembro e dezembro de 2020, sustentando que sempre sofrera com o atraso no pagamento dos salários.

Afirma que, não bastassem os atrasos salariais, o contrato da autora junto à reclamada também foi marcado por ilegalidade praticada na redução salarial, informando que deveria receber o subsídio no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), de acordo com o disposto na Lei 470/2016, porém, o salário base do cargo e pago a autora desde sua admissão foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dessa forma, requereu o recebimento dos salários de novembro e dezembro de 2020 que alega não ter recebido, das verbas rescisórias, e da diferença referente a redução salarial alegada, bem como pleiteia seja condenado o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

O reclamado, por sua vez, sustentou a adimplência das verbas salariais e inexistência de pagamento pendente, e quanto à alegada redução salarial, sustenta que não ocorrera, uma vez que a autora fazia jus à remuneração estabelecida no Decreto nº 178/2019 para seu respectivo cargo.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 4.444,44 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
pelas verbas rescisórias. Ainda, julgou improcedentes os pedidos de pagamento das verbas salarias e residual oriundo da alegada redução salarial, bem como o de indenização por dano moral, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Em relação aos salários atrasados, embora junte notícia informando atraso salarial dos professores em dezembro de 2020 e matéria jornalística em que se aponta genericamente atrasos salarias (Ids 52663149 e 52663150), a autora deixou de juntar aos autos provas de sua alegação, como extratos bancários. Por outro lado, a parte promovida carreou aos autos comprovante de pagamento dos subsídios dos meses pleiteados pela autora (Id 69624210).

Quanto à cobrança do valor de R$ 4.444,44 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), oriundo das parcelas rescisórias da exoneração do cargo público, realizada no ano de 2021, entendo que o crédito é incontroverso, conforme documentos juntados no Id. 52663145.

Portanto, considerando que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito e o município demandado não apresentou contraprova, nos termos do art. 373 do CPC/2015, impõe-se a condenação da municipalidade ao pagamento das verbas rescisórias.

Passo à análise do pedido de reposição da verba remuneratória, decorrente de redução de subsídio de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pela portaria que nomeou a promovente, verifica-se que o cargo ocupado era o de Direção e Assessoramento Superior – DAS 06 - Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Id 69624215).

A Lei 470/2016, que dispunha a respeito do subsídio dos agentes políticos do Município de Alto Paraguai para os exercícios de 2017 a 2020, fixou os limites máximos da remuneração a ser percebida pelos referidos agentes. Para o cargo exercido pela autora, o limite era de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Porém, com a edição do Decreto 178/2019, houve fixação do subsídio do cargo de Diretor Administrativo DAE – DAS 6 em R$4.000,00 (quatro mil reais).

O decreto previu que os efeitos financeiros ocorreriam a partir de 01/07/2019 (Id 69624213). A publicação da nomeação da promovente, por sua vez, ocorreu em 02/07/2019, por meio da Portaria 206/2019 (Id 69624215).

Logo, não há de se falar em redução salarial, vez que a autora já ingressou ao serviço público sob a vigência do decreto. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, com relação às verbas rescisórias devidas, relativas ao décimo terceiro salário e férias acrescida de terço constitucional, tratam-se de fatos incontroversos nos autos, sendo que o reclamado não fez prova do pagamento, bem como não se insurgiu quanto aos valores apontados pela reclamante.

Destarte, não havendo comprovação do gozo ou pagamento das férias e do décimo terceiro salário, as referidas verbas devem ser pagas, conforme previsão nos termos artigos 7º e 39, §3º, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.

Com relação à alegação da autora, de que não recebeu os salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021,
o reclamado juntou aos autos comprovantes de pagamento dos subsídios relativos a esse período
, os quais não foram impugnados pela reclamante, devendo ser mantida a sentença nesse ponto. (id. 138689178)

Contudo, no que tange ao pedido de reposição da verba remuneratória, decorrente da alegada redução de subsídio de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais), verifica-se que
não existem provas da referida redução, uma vez que não restou comprovado nos autos que a remuneração da servidora comissionada era no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

A sentença baseou-se no Decreto nº 178/2019, em que houve fixação do subsídio do cargo de Diretor Administrativo DAE – DAS 06, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porém em simples analise, verifica-se que não se trata do mesmo cargo da reclamante, qual seja Direção e Assessoramento Superior – DAS 06 - Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Apesar disso, não há qualquer comprovação de que o subsídio da reclamante na verdade era ou deveria ser o de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), posto que a Lei 470/2016, que dispõe a respeito do subsídio dos agentes políticos do Município de Alto Paraguai, para os exercícios de 2017 a 2020,
fixou os limites máximos da remuneração a ser percebida pelos referidos agentes e não o valor exato da remuneração para o cargo exercido pela autora.

Dessa forma, o art. 2º da lei retro mencionada, dispõe que o salário para este cargo terá o seguinte valor,
até o limite de

R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 2º. O Salário do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, terão os seguintes valores
até o limite de
:

PREFEITO: R$ 11.000,00

VICE-PREFEITO: R$ 5.500,00

SECRETÁRIO: R$ 5.500,00

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Logo, não comprovada à alegada redução de subsídio, não há se falar em reposição remuneratória.

No caso, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022